Tribunal: STF
Processo: RE 1491013
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “Desapropriação - Ocorrência de erro do valor do depósito - Cálculo das parcelas dos pagamentos sofreu apuração com atualização e contagem de juros, pelo setor, de pagamentos de precatório, do Tribunal de Justiça ante a Fazenda Pública - Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 18).



    No apelo extremo (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO sustenta que o acórdão recorrido “contém violação ao art. 78 do ADCT, com a interpretação fixada pelo RE n. 590.751/SP — Repercussão Geral, a teor do qual não são computáveis juros moratórios durante o parcelamento imposto pelo art. 78 do ADCT, sendo computáveis, apenas, juros moratórios, nos casos de atraso de alguma das parcelas do art. 78 do ADCif, bem como pela inobservância da Súmula Vinculante 17, violando o artigo 100, § 5° da Constituição Federal em vigor” (Doc. 21, fl. 3) .



    Argumenta que “nos termos do art. 78 do ADCT, não cabe o cômputo de quaisquer juros, moratórios ou compensatórios entre 11/09/2000 (data da EC 30/2000, que instituiu o referido dispositivo) e 09/12/2010 (data de publicação dá liminar do C. STF nas ADINs n. 2.356 e 2.362). Note-se que, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade do referido art. 78 do ADCT, os juros compensatórios, cuja incidência cessou em 11/09/2000, não podem voltar a ser computados, porquanto a superveniente EC n. 62/2009 proibiu o cômputo de juros compensatórios após a expedição do precatório, no termos do art. 100, § 12 e do art. 97, ao direito adquirido ou à coisa julgada” (Doc. 21, fls, 7-8).



    Aduz, ainda, que “a conta que amparou os pagamentos efetuados não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, §1.° da CF (na redação vigente até antes da EÇ 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição dá requisição em 1° de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (Doc. 21, fl. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, com a exclusão dos juros computados no período do parcelamento do art. 78 do ADCT determinando-se a realização de novos cálculos e restituindo-se os valores depositados em excesso ao Erário (Doc. 21, fl. 9).



    Em contrarrazões, sustenta-se que “no caso, o cálculo que originou o crédito do expropriado e, consequentemente, o precatório, transitou em julgado em 21/05/1997, há 17 anos, sendo suficiente, para tanto, informar que a impugnação se refere à 10ª parcela anual. Trata-se, pois, de impugnação à coisa julgada, que é protegida pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal“ (Doc. 27, fl. 3).



    Inicialmente, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF (Doc. 29).



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    No STJ, o eminente Ministro SÉRGIO KUKINA, em análise do AREsp interposto simultaneamente ao presente recurso, determinou a restituição dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 810/STF (Doc. 62).



    Em observância a essa decisão, os autos foram sobrestados na origem (Doc. 68).



    Julgado o mérito do Tema 810, os autos foram devolvidos ao Órgão Julgador para apreciar a questão à luz desse precedente, bem como dos Temas 132 e 1037, ambos do STF (Doc. 68, fl. 41).



    Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que “os julgamentos definitivos dos Temas n° 132 e 1037 não possuem o poder de alterar a decisão acobertada pela coisa julgada. Tratando-se de hipótese em que há coisa julgada, esta não pode ser alterada, sob pena de violação do art. 5% XXXVI da CF” (Doc. 69, fl. 6). Eis a ementa do julgado (Doc. 69, fl. 2):



    “Readequação Desapropriação -- Retorno à turma julgadora Tema n° 132 e 1037 do Supremo Tribunal Federal Coisa julgada Acórdão mantido.”



    Mantido o acórdão recorrido, em novo juízo de admissibilidade, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 75).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Assim, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para, em juízo negativo de adequação aos Temas 132 e 1037 da repercussão geral, dirimir a presente controvérsia (Doc. 69, fls. 3-6):



    “Sustenta a Fazenda ser credora do valor de R$ 125.269,81, pois indevidos os juros no período do parcelamento do art. 78 do ADCT e devida a aplicação do art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5° da Lei m 11.960/2009. 



    A sentença que homologou a conta de liquidação transitou em julgado em 21.05.1997 e o Oficio Requisitório, a fls. 674, está datado de 13.08.1997.



    O acórdão a fls. 1019/1020 não deu provimento ao recurso da Fazenda, pois "O julgado recorrido (fls. 951) liberou a entrega da última parcela de pagamento ao expropriado. Recorre a Fazenda sustentando erro no cálculo do valor do pagamento. O valor do bem expropriado foi fixado, sob via de contraditório, pela sentença que julgou o processo expropriatório. O cálculo das parcelas dos pagamentos sofreu apuração com atualização e contagem de juros, pelo setor de pagamentos de precatórios do Tribunal de Justiça ante a Fazenda Pública, autarquias, universidades e fundações públicas. É setor subordinado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, encarregado do cálculo na satisfação de precatórios. Assim, tendo sido observadas as formalidades que autorizam o pagamento, pela entrega do valor depositado, bem se lançou o julgado de fls. 951, autorizando a expedição de levantamento do valor depositado pela Fazenda Pública. Assim se encerrou o processo expropriatório, sendo inadequado buscar rediscuti-lo sob alegação de pagamento a maior. É tema que, se não coberto pela prescrição, deve ser movimentado em procedimento adequado e não quando de seu encerramento pela entrega da última parcela do pagamento já definido. Dessarte nega-se provimento ao recurso." (fls.1019/1020). 



    Deve-se observar o princípio do "tempus regit actum" para a aplicação da Lei 11.960/09. Os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. 



    O Supremo Tribunal Federal, em 16.06.2020, julgou o Tema 1.037: 



    […]



    Por sua vez, o Tema n° 132 (RE 590.751/SP) estabeleceu que: 



    […]



    Desse modo, não incidirão os juros de mora sobre as parcelas anuais, iguais e sucessivas do parcelamento, caso o pagamento ocorra a tempo. Já a fluência dos juros de mora se inicia apenas após o período de graça fixado pelo artigo 100, parágrafo 5º da CF, devendo ser observado o disposto na Súmula Vinculante n° 17. 



    Portanto, claro está que os julgamentos definitivos dos Temas n° 132 e 1037 não possuem o poder de alterar a decisão acobertada pela coisa julgada. Tratando-se de hipótese em que há coisa julgada, esta não pode ser alterada, sob pena de violação do art. 5º, XXXVI, da CF: "A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 



    Dessarte, o acórdão fica mantido.”



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



     “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente